Tribunal: TJDFT
Processo: 0750659-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750659-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDER ALVES DA CRUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZA DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de WENDER ALVES DA CRUZ, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina/DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de declaração de nulidade da citação do paciente realizada por meio telefônico. Afirma a impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no artigo 147 do Código Penal, sob a égide da Lei 11.340/2006, supostamente praticada em desfavor de sua ex-companheira, Francielly dos Anjos Ferreira. Relata que, expedido o mandado citatório no dia 02/10/2020, foi certificado pelo Oficial de Justiça que a diligência foi cumprida por telefone, através do número indicado no mandado, sendo enviada a contrafé por meio do WhatsApp. Argumenta que o Juízo a quo proferiu despacho de ID: Num. 74557250, reconhecendo que a citação do réu foi cumprida em desacordo com as determinações constantes da Portaria no 155/2020, determinando que fosse expedido novo mandado de citação, preferencialmente distribuído ao mesmo Oficial de Justiça, para ser cumprido de forma presencial. Salienta que tal determinação, no entanto, foi ignorada, pois após expedido novo mandado de citação, distribuído para outro Oficial de Justiça, este foi cumprido novamente por meio do aplicativo WhatsApp. Aduz que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e, em preliminar, arguiu nulidade da citação realizada por telefone, uma vez que essa forma de comunicação não é albergada pela legislação processual penal. Informa que o Juízo de primeiro grau rejeitou a nulidade apontada pela defesa, ao fundamento de que a citação por meio eletrônico está regulamentada pelo e. TJDFT, por meio da Portaria Conjunta 52, de 08.05.2020, art. 2°, §3°. Assevera que, no âmbito do processo penal, a citação eletrônica, seja por qual meio for, possui expressa vedação legal, conforme teor do art. 6° da Lei 11.419/2006. Sustenta que evidente a ilegalidade da citação realizada por meio de telefone, sem observância das cautelas, requisitos e formalidades legais, com prejuízo ao acusado. Requer, em sede de liminar, a suspensão do feito até a apreciação do mérito do presente. No mérito, requer a ratificação da liminar concedida para que seja deferida a ordem de Habeas corpus, determinando a realização da citação, nos termos da Lei, por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente, assegurando a mais ampla defesa ao acusado, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O Habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem exame aprofundado de provas. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede de liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. Consoante se extrai da certidão do Oficial de Justiça (ID: Num. 21748918 - Pág. 101/102), a citação do acusado foi feita de acordo com os preceitos constantes da Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020 deste Tribunal, bem como da decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em que restou consignado que: "os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo o Oficial de Justiça realizar um print do contato com a parte, a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientifica-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte, citada via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não, de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia". Ademais, conforme dispõe o artigo 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso concreto, nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e que não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação. Destarte, a ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e o Oficial de Justiça (ID. Num. 21748918 - Pág. 101/102), ocasião em que o réu, inclusive, manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública. Dessa forma, não se constata flagrante ilegalidade da decisão questionada, uma vez que a citação por telefone, a princípio, não resultou prejuízo para a acusação ou para a defesa. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade da citação do paciente realizada por meio telefônico, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 01 de dezembro de 2020 14:26:13. ROBSON BARBOSA Desembargador